Tribunal: CARF
Processo: 10380.720211/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720211/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.693 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA - DECURSO DE PRAZO.
Não configurando-se o decurso de prazo alegado na Manifestação de
Inconformidade, não há o que se falar em compensação tácita.
CRÉDITOS
BÁSICOS.
LEGISLAÇÃO
DE
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não são produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os produtos
de higiene e limpeza utilizados em máquinas, equipamentos e em vasilhames
que serão utilizados na industrialização de refrigerantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720211/2009-35
Fl. 4499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720211/2009-35

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-61.874,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RPO, que decidiu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem esclarecer os fatos, adoto o relatório de 1a instância:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
NORSA REFRIGERANTES LTDA, CNPJ no 07.196.033/0001-06, em contrariedade
ao Despacho Decisório no 0786/2010 de fl. 4268 a 4275, que não homologou o
PER/DCOMP no 15185.87766.130705.1.1.01.3740, relativo a crédito de ressarcimento
de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 2o Trimestre/2005.
De acordo com o Despacho Decisório, o valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): a) saldo credor passível de
ressarcimento inferior ao valor pleiteado. Por sua vez, a(s) glosa(s) decorreu(ram) da(s)
situação(ões) a seguir:
o considerar NÃO DECLARADA a declaração de compensação formulada em
formulário (papel);
o Ocorrência de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal;
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com o Termo de Verificação Fiscal
de fls. 4248 a 4259.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 20/10/2010 (fl. 4274), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
30/08/2010, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 4284/4273),
acompanhada dos documentos anexados, na qual alega, em síntese, o quanto segue: que os débi
prazo; o reconhecimento dos créditos glosados, por tratarem
-se de insumos, de produtos
intermediários consumidos no processo produtivo, por tratarem-se de produtos
necessários e consumidos no processo de industrialização; que sejam considerados os crédi
empresas irregulares, uma vez que na época eram regulares e/ou não optantes pelo SIMPLES 
imentos de produtos, decorrentes
de doações e brindes são legítimos, pois foram lançados os respectivos valores de IPI.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando nos termos doas artigos 25 e 27 da Lei no 4.502/64, somente
faz jus ao crédito do imposto as aquisições de matérias primas, material de embalagem e
produtos intermediários, entendendo-se como produtos intermediários aqueles que se consumam
no processo produtivo em decorrência de um contato direto com o produto em elaboração. Por
isso, a DRJ entendeu como sendo produtos intermediários aqueles que se consumam no processo
produtivo em decorrência de um contato direto, embora não integrem o produto final, portanto,
não se comprovando o contato direto, não são insumos, portanto os créditos são incabíveis.
Identificando ser incabível, também, os créditos decorrentes de entradas CFOP 1910, visto
Fl. 4500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720211/2009-35

tratarem-se de doações ou brindes, portanto não se tratando de aquisições, para os quais a
manifestante nada desembolsou, inclusive quanto ao IPI porventura destacado, não se enquadram
nas condições que geram direito ao crédito. Quanto ao reconhecimento dos créditos indevidos
nas aquisições de fornecedores com o CNPJ nas condições de não cadastrados, inaptos,
cancelados ou optantes pelo SIMPLES, dos 38 (trinta e oito) fornecedores a manifestante
apresentou nenhuma nota fiscal e apenas 11 (onze) consultas de Opção pelo SIMPLES e de
Comprovação de Inscrição e de Situação Cadastral.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 09/09/2016, interpôs
Recurso Voluntário em 11/10/2016 alegando, preliminarmente a ocorrência da homologação
tácita por decadência e, no mérito, o direito ao crédito de IPI - produtos intermediários
utilizados no processo produtivo (art. 164, I, do Decreto no. 4.544/02), além do direito ao crédito
escriturado referente aos produtos cujas notas fiscais de entrada possuem o código CFOP 1910 e
do direito ao crédito escriturado referente aos produtos cujas notas fiscais de entrada possuem
supostas inconsistências acerca dos estabelecimentos emitentes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
1- Da Homologação Tácita/Decadência
A recorrente alega, apenas em sede recursal, o transcurso do lapso temporal
superior a 5 (cinco) sem que houvesse a efetiva análise do fisco do pedido de compensação
devido, quando já ocorrida a homologação tácita da compensação efetuada e, por
conseguinte, decaído o direito fazendário em cobrar os débitos tributários compensados pelo cont
ribuinte.
Observa-se, contudo que conforme análise, adequadamente adotada pela DRJ, às
fls. 4496-4497, a manifestante apresentou em 22/07/2005, inicialmente em formulário de papel a
compensação dos débitos para os quais solicita o reconhecimento de homologação tácita por
decurso de prazo, posteriormente, em 02/10/2006, antes de qualquer análise por parte da SRF,
apresentou para tais débitos a PER/DCOMP n° 11796.84680.021006.1.3.01-0732.
Ao apresentar a PER/DCOMP referida, deixou sem efeito a compensação em
formulário, bem como a alegação para tal, que não conseguia transmitir eletronicamente. Logo, o
Despacho Decisório considerou a compensação em formulário de papel, como não declarada,
não ocorrendo homologação tácita, por fato superveniente.
Fl. 4501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720211/2009-35

Portanto em razão dos fatos a validade da declaração de compensação fica
evidenciada, bem como a data de apresentação/transmissão é a que devemos considerar,
portanto, não se verifica a homologação por decurso de prazo.
Logo, rejeito a preliminar.
MÉRITO
Como se vê, o cerne da controvérsia reside no alcance do direito de apropriação
de créditos básicos do IPI, delineado pelo art. 164, I, do RIPI/2002, a seguir transcrito:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25): I- do imposto relativo a MP, PI e ME,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente; II- (...). Grifei
Assim, o art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363, de 1996, o art. 164, do
RIPI/2002 e a interpretação dada pelo Parecer Normativo CST 65, de 1979, amplamente aceita
por este Conselho, darão margem ao creditamento do IPI os bens não incluídos no ativo
permanente que: (a) integram-se ao produto final; ou (b) não se integram ao produto final, mas
que sofrem alterações em função da ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação.
Cabe reforçar que no âmbito da Administração Tributária, para delimitar o
alcance da norma quanto à expressão "consumidos no processo de industrialização", foi
publicado o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, o qual aclarou que, mesmo não se
integrando ao novo produto, os materiais intermediários deveriam exercer função análoga
àqueles que efetivamente se incorporassem ao bem em fabricação, qual seja, de se desgastar,
consumir e/ou perder suas propriedade físicas e químicas em função do contato direto com o
bem em produção e vice-versa.
Para melhor esclarecer, reproduzo abaixo trechos do Parecer Normativo CST 65,
de 1979, onde discorre sobre a definição legal acima referida, nos seguintes termos:
“(...) 10.2. A expressão ‘consumidos’ (...) há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre
o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo. 11. Em resumo, geram o direito ao
crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários, ‘stricto sensu’, e material de embalagem), quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou,
vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente sobre o bem em industrialização,
desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos
no ativo permanente. 11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações
exercidas indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do
artigo 66 do RIPI/79”. (Grifei)

Com relação a segundo tema - o crédito de IPI destacado nas notas fiscais de
aquisição de produtos de higienização de máquinas e equipamentos (e vasilhames, como
informado no auto de infração), que, no entender da Recorrente, qualificar-se-ia como produto
Fl. 4502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720211/2009-35

intermediário. Contudo, embora conhecido, entendo não assistir, no mérito, razão à Recorrente.
Para que um produto se qualifique como intermediário na fabricação de um outro, deve haver um
contato físico entre este e aquele. Em outras palavras, o produto intermediário deve integrar,
física ou quimicamente, o produto final.

Vejamos a redação conferida ao art. 147 do Decreto no 2.637, de 25/06/1998
(RIPI/98):
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I- do imposto relativo a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente; (g.n.)
Assim, embora alguns possam alegar que os produtos de limpeza utilizados em
máquinas, equipamentos e vasilhames são essenciais ao processo produtivo do refrigerante, a
verdade é que, aqui, estamos a tratar de IPI, que adota, quanto à matéria-prima e ao produto
intermediário, o critério do contato físico com o produto final.
Ora, é evidente que, se os produtos de limpeza integrassem o refrigerante (ou com
ele tivesse algum contato), estar-se-ia fabricando produto absolutamente impróprio para o
consumo humano.
Repita-se, aqui: não estamos a tratar da legislação do PIS/COFINS, mas de
interpretação de dispositivo da legislação do IPI.

Não por outro motivo, esse também é o entendimento da RFB, veja-se:

Solução de Consulta no 24 Cosit, de 23/01/2014: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
IPI
CRÉDITOS.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM. PEÇAS DE
REPOSIÇÃO. MANCHÕES. ROLETES. VIAJANTES. Consideram-se produtos
intermediários, para fins de creditamento do IPI, desde que atendidos todos os
requisitos legais e normativos, as partes e peças de reposição que, apesar de não
integrarem o produto final, desgastam-se mediante ação DF CARF MF Fl. 470 6
direta (contato físico) sobre o produto industrializado, exigindo sua constante
substituição. Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999, art. 346, § 1o ; Decreto no
7.212, de 2010 (Ripi/2010), art. 226, I; PN CST no 65, de 1979. (grifei)

Embora não trate de produtos de limpeza, é evidente que o conceito de produto
intermediário adotado nesta Solução de Consulta é o mesmo que justifica o afastamento da
pretensão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de decadência e, no mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Fl. 4503
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.693 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720211/2009-35

Fl. 4504
DF CARF MF
Original